Tribunal: STF
Processo: HC 251248
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 204.642/MG, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais mediante a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de bens, direitos e valores, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.



    3. A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades de grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei), e "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021, destaquei).



    4. Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).



    5. Agravo regimental não provido (doc. 5, pp. 1-2).  



    Neste habeas corpus, a defesa destaca, inicialmente:  



    A insatisfação pela movimentação financeira das empresas do Recorrente cegou as autoridades, uma vez nada investigaram acerca do seu legítimo funcionamento e/ou faturamento.



    O Juízo demonstra insatisfação com as quantias movimentadas, sem, contudo, nada mencionar acerca de qualquer ligação existente entre valores movimentados x denunciados e/ou operações financeiras na cidade de Unaí/MG.



    Noutro ponto, após análise dos “indícios de autoria” o Acórdão recorrido menciona “reiteração delitiva do Recorrente”, entretanto, incide em erro, novamente:



    [...]



    O Paciente nos autos 0001323-96.2024.8.08.0035 em trâmite no estado do Espírito Santos teve a denúncia rejeitada por aquele Juízo (decisão anexa).



    Desta forma, a alegada “propensão à reiteração delitiva” não encontra substrato mínimo que sustente a alegação, uma vez que o Paciente não responde a outro processo criminal, não havendo razões para entender pela sua “propensão à reiteração delitiva”.



    Não houve fundamentação concreta acerca do periculum libertatis. O artigo 315, §1º do Código de Processo Penal determina, expressamente, a necessidade de o Juiz indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada:



    [...]



    A prisão preventiva deve vir lastreada no fundamento cautelar que irá contemplar as razões do uso de uma medida excepcional naquele caso concreto, em síntese, qual o estado de perigo que a liberdade do Paciente geraria? (“periculum libertatis”).



    Afastada a falsa fundamentação de “reiteração delitiva”, resta a necessária apuração das condutas imputadas ao Recorrente na denúncia durante a instrução processual, cujas descrições típicas não englobam violência ou grave ameaça (artigo 2º, §4º, IV, da lei 12.850/2013 e no artigo 1º da Lei 9.613/98). (Doc. 1, pp. 6-7).  



    Em seguida, sustenta:



    Não somente, existindo receio quanto à soltura, devem ser consideradas para fins de verificação sobre a proporcionalidade da medida cautelar extrema de restrição que vem sendo adotada, nos termos do art. 282, inciso II do CPP1 , a adoção de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Neste sentido, tendo em vista que os fundamentos aqui elencados se encontram em consonância com o art. 315 do CPP c/c art. 93, inciso IX da Constituição Federal e com a orientação reiterada do STJ e STF, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas e específicas ao caso concreto, notadamente as previstas no art. 319, inciso IX do CPP, monitoração eletrônica (inclusive mediante recolhimento domiciliar).



    Pontua-se que o Paciente possui família e residência fixa na cidade de Salvador/BA, local onde pode cumprir as cautelares impostas, sobretudo mediante monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar determinado por este Tribunal nos dias e horários pré-definidos.



    O monitoramento eletrônico atende às necessidades do processo de cumprimento da jurisdição, monitoramento das atividades do paciente, disciplina no seu cumprimento e resguardo da liberdade, ainda que assistida (doc. 1, pp. 8-9).



    Ao final, requer “a CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS para revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares, com a expedição do alvará de soltura” (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    O art. 312 do Código de Processo Penal — CPP prevê que a custódia cautelar poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Sexta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do paciente:



    Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. Mantenho, assim, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Conforme dito, inicialmente, “a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao[s] tipo[s] penal[is] imputado[s] consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fáticoprobatório” (AgRg no RHC n. 197.315/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 3/7/2024).



    Ademais, reitero serem bastantes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a segregação cautelar do acusado, pois contextualizaram, em elementos concretos, o perigo na sua liberdade.



    A prisão preventiva do recorrente foi decretada por meio de decisão assim fundamentada:



    A Comunicação de Serviço nº 006/2024 (ID 10233752075 - Pág. 4) indica que o representado é Dono das empresas SHEEP STORE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA, em Salvador/BA, e ANGELOS PIZZA & MASSAS ITALIANAS LTDA, em Salvador/BA, além de ser sócios nas empresas RESTAURANTE MOBIDIQUE LTDA, em Salvador/BA, e PASSATA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, também em Salvador/BA.



    Nesse ponto, o Relatório de Inteligência Financeira indica o envolvimento do representado em movimentação financeira atípica de crédito (ID 10233760473 - Pág. 8 e ID 10233739595 - Pág. 1), na ordem de R$ 11.627.981,00 e de débito na ordem R$ 11.575,247,00).



    Além disso, o mesmo relatório aponta que algumas das empresas de Igor movimentaram elevadas quantias, a SHEEP STORE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA realizou operações de crédito na ordem de R$ 2.357.660,00 e de débito na ordem de R$ 2.018.893, no período de 01/04/2020 a 07/03/2024.



    A empresa ANGELOS PIZZA & MASSAS ITALIANAS LTDA (Salvador/BA) realizou operação de crédito na ordem de R$ 1.765.296,00 e de débito na ordem 1.765.621,00, no período de 01/04/2020 a 07/03/2024.



    Dessa forma, o relatório indica tanto o cometimento de lavagem de capitais por operações próprias do representado como por intermédio de suas empresas.



    Além disso, o representado figura em três escrituras de compra e venda de imóveis com valores médios superiores a meio milhão cada (CENSEC), conforme Comunicação de Serviço nº 006/2024 (ID 10233752075 - Pág. 4).



    De mais a amais, a Comunicação de Serviço nº 007/2024 detalha o envolvimento do representado na Compra e Venda de Fazenda no valor de R$ 2.500.000,00.



    O terceiro requisito, garantia da ordem pública (art. 312, do CPP), encontra-se presente, uma vez que a prisão do autuado se faz como forma de cessação das atividades da organização criminosa (AgRg no HC n. 895.412/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.) (fls. 1.396-1.397, grifei).



    O Tribunal estadual manteve a custódia provisória do acusado, sob os seguintes fundamentos:



    Sem a pretensão de adentrar na prova da autoria delitiva, o que, como já ressaltado, é vedado em sede de “habeas corpus”, verifico que a decisão constritiva aponta que “o Relatório de Inteligência Financeira (ID 10233752083 - Pág. 15 a ID 10233749340 - Pág. 5) apurou pesquisas em 39 (trinta e nove) CPF’s, dos quais 21 (vinte e um) possuem ligação com ocorrências criminais, sendo desta 17 (dezessete) vinculados ao crime de tráfico de drogas (fl. 327).” (Grifei).



    [...]



    Ademais, infere-se que a prática do suposto crime extrapola o que seria um fato isolado, tendo em vista que o agente parece ter reiterado na prática delitiva, já que ele registra passagens pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade (conforme se infere dos autos 0001323-96.2024.8.08.0035 – disponíveis via consulta pública no sítio eletrônico do TJ/ES) o que – num juízo de mera periculosidade (e não de culpa) – sinaliza a possibilidade de alguma propensão à reiteração delitiva.



    Ou seja, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime (fls. 1.516-1.517, destaquei).



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    As razões exaradas no decisum que instrui a impetração constituem motivos suficientes para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência de associação criminosa voltada para obter vantagens patrimoniais mediante a prática de tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de bens, direitos e valores, com estrutura hierárquica definida e divisão de tarefas estabelecida entre seus integrantes, a indicar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas.



    Em relação ao paciente, as instâncias ordinárias esclareceram que "Igor movimentaram elevadas quantias, a SHEEP STORE CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA realizou operações de crédito na ordem de R$ 2.357.660,00 e de débito na ordem de R$ 2.018.893, no período de 01/04/2020 a 07/03/2024". Ainda, "o representado figura em três escrituras de compra e venda de imóveis com valores médios superiores a meio milhão cada (CENSEC)". Por fim, ficou devidamente explicitado que o réu "já que ele registra passagens pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade".



    A respeito do tema, a orientação desta Corte Superior é de que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 5/10/2016, grifei), e "O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no RHC n. 125.233/MG, Relator Ministro João Otávio de Noronha, 5ª T., DJe 8/2/2021, destaquei).



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que "a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (AgR no HC n. 138.522/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1ª T., DJe 19/6/2017).



    Com base nos elementos descritos, indicativos do risco de reiteração delitiva, nota-se a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Ilustrativamente:



    [...]



    Saliento, ainda, que este Superior Tribunal entende que "a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 498.771/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 12/11/2019, grifei).



    No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal:



    O Tribunal de origem reconheceu a presença de provas suficientes de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria para sustentar a prisão preventiva do recorrente, de forma que, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via eleita.



    6. A segregação cautelar também está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos (“Igor seria um dos integrantes de intrincada organização criminosa, voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas e de crimes de lavagem de dinheiro. Ademais, consta que a ORCRIM noticiadamente integrada pelo paciente vem atuando de forma extremamente incisiva, organizada e causando desestabilização social, devendo ser destacada a natureza interestadual das condutas em apuração. Por fim, é narrado que Igor, em tese, teria utilizado das empresas das quais é sócio para realizar operações de crédito de valores milionários e que supostamente teriam relação com as atividades empenhadas pelo grupo criminoso.” - fl. 1515) e o risco de reiteração delitiva (“ele registra passagens pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade” - fl. 1517).



    7. As circunstâncias do caso demonstram a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere (fls. 1.547-1.548, grifei).



    Por fim, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior: “é assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos” ( AgRg no HC n. 749.888/RS, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 26/8/2022).



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 3-7 — grifos meus e no original).



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário.



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV – Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).



    Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública, ainda mais quando está demonstrada a existência de organização criminosa supostamente dedicada à prática do tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro.



    A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a variedade e expressiva quantidade de drogas (18,130kg de cocaína, 790g crack e 420g de maconha), armas de fogo e munições apreendidas evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 233.506 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ARTIGO 40, I, D, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE EXTENSÃO. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE JURÍDICA ENTRE OS CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente no contexto da denominada ‘Operação Maritimum’, que apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, I, d, da Lei nº 11.343/06, art. 2º da Lei nº 12.850/13 e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    [...]



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/9/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de prisão domiciliar. Reiteração criminosa. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    2. Hipótese de paciente condenada a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do Código Penal, respectivamente).



    3. Situação concreta em que a paciente ‘já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, relativamente a outro processo, em virtude de ser genitora de crianças menores impúberes’. Além disso, a acionante ‘ostenta condenação também pelo crime de tráfico de drogas, proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e de Combate a Organizações Criminosas, e, durante a execução provisória voltou a delinquir’. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



    4. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 223.751 AgR/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 221.961 AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 15/12/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legiti